Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706346-38.2020.8.07.0006 APELANTE: LUCIMARA SULINO BATISTA DE FARIA APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA, JEFFERSON SILVA DE FARIA, ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Nas contrarrazões (id. 30045757) ao apelo interposto por LUCIMARA SULINO BATISTA DE FARIA, os apelados-embargados FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA e MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA insurgem-se contra a gratuidade de justiça concedida à embargante (id. 18979068, pág. 2). Embora deferido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo a quo (id. 30045706), constata-se que juntamente com a inicial dos embargos à execução, para obter o aludido benefício, a apelante-embargante apresentou a declaração de hipossuficiência (id. 30045706) e a cópia da carteira de trabalho (id. 30045342). Com a emenda à inicial, coligiu aos autos também declaração de isenção do Imposto de Renda (id. 30045692). Ressalte-se que a primeira impugnação à gratuidade de justiça, ofertada pelos apelados-embargados na contestação (id. 30045710), foi rejeitada na r. sentença (id. 30045745). Todavia, em sede de contrarrazões, os apelados-embargados impugnam novamente a gratuidade de justiça concedida, agora com fundamento nos documentos juntados pela apelante-embargante com a apelação, que indicam que a apelante-embargante atua como procuradora da Sra. Taciane S. de Faria (id. 30045749, págs. 4/7), tendo constituído a microempresa INCOM – Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos, localizada no imóvel penhorado, no nome da outorgante (id. 30045749, págs. 1/2 e id. 30045750). Nesse contexto, faculto à apelante-embargante a comprovação da sua atual situação financeira, para fins de manutenção ou revogação do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de cinco dias, art. 99, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora